Tribunal: CARF
Processo: 13710.002456/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13710.002456/2005-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS MUNIZ PONTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o
crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 4/10), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2000. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.136,03 para saldo de
imposto a pagar de R$4.327,39.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002456/2005-62
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.549 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002456/2005-62

Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 18/7/2005, o AI foi objeto de impugnação, em
8/8/2005, às fls. 2/54 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
O contribuinte, cientificado do lançamento, em 10/05/2007 (fl. 23), apresenta
impugnação (fl. 01), em 23/05/2007 argumentando, em síntese, que os rendimentos de
R$ 12.874,68, pagos pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), são isentos de
imposto de renda porque decorrentes de bolsa de pesquisa (bolsa de doutorado). Afirma
que houve erro da administração estadual ao informar tais rendimentos como tributáveis
e anexa correspondência enviada pela Uneb à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(fl. 09/12), informando a natureza não tributável destes rendimentos e solicitando a
alteração da Dirf 2003. Finaliza requerendo o cancelamento do crédito tributário.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJOII que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 74/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
ISENÇÃO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES ISENTOS.
Para que o contribuinte usufrua o beneficio de isenção de verbas pagas como se
tributáveis fossem é necessário, em primeiro lugar, que identifique quais são os valores
que estão de acordo com o beneficio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DE TITULARIDADE DE TERCEIROS.
Demonstrado que os rendimentos lançados como omitidos não são de titularidade do
contribuinte, incabível é a infração.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída ao contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 27/5/2009 (fl. 84),
apresentou recurso voluntário, às fls. 84/118, no qual explica que, por ocasião da entrega da
declaração original, efetuara o recolhimento do imposto apurado de R$2.677,46. Posteriormente,
diz que apresentou retificadora, na qual apurou imposto a pagar de R$1.136,03. Alega que não
recebeu a restituição da diferença de R$1.541,43, sendo indevida a cobrança que está lhe sendo
feita nestes autos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

A teor das informações prestadas pela Unidade preparadora à fl.120, o recurso é
tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo conhecimento.
Embora não tenha sido suscitada pelo recorrente, a decadência do crédito exigido
se trata de matéria de ordem pública, podendo ser levantada de ofício.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.549 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002456/2005-62

fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009.
Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do imposto,
ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato gerador, conforme prevê
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
O auto de infração objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 1999. A
autuação consigna a existência de IRRF (fl.5), o que caracteriza pagamento parcial antecipado do
imposto lançado. Sobre o tema, trago a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo havido antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se, para o ano-calendário 1999, em 31 de dezembro de 1999 (art.150, § 4o, do
CTN) com termo final em 31/12/2004.
Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 18/7/2005
(fl.60), é de se apontar a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário 1999, visto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.549 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002456/2005-62

que já havia transcorrido mais de cinco anos da data do fato gerador, segundo a contagem do § 4o
do art. 150 do CTN.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, em face da
decadência do crédito exigido.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital